Tribunal: TJBA
Processo: 8034633-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034633-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BRUNO CUNHA COSTA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, SILAS TOSTA BARBOSA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORMENTE PRESTADO A OUTRO ENTE PÚBLICO EM REGIME ESTATUTÁRIO. CONTINUIDADE DO TEMPO DE EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
NA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DO LEGISLADOR.

REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. ASSIDUIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PUNIÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Inicialmente,
rejeito a preliminar de inexistência de prova pré-constituída, suscitada pelo Estado da Bahia, pois o direito invocado é aferível por prova documental, sendo esta robusta e suficiente para a sua apreciação, observando-se, ainda, que a
análise
acerca da sua existência constitui questão de
fundo
, a ser realizada em capítulo oportuno.

2.
No
mérito
, o impetrante
busca, em síntese, ver reconhecido o seu direito líquido e certo ao usufruto de licença-prêmio através

d
o cômputo do tempo de serviço prestado como Procurador do Estado
em outro ente da federação.

3. Nesse sentido, ressalto que a
Constituição do Estado da Bahia (art. 41, inciso XXVIII) e o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 6.677/94, art. 107) asseguravam o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de serviço efetivo, incluindo, expressamente, o tempo de exercício na Administração Pública da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

4. Contudo
, o
dispositivo legal
fora revogado
pela Emenda à Constituição Estadual nº 22/2015,
a qual
preservou o direito adquirido daqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de sua vigência, conforme artigo 5º da referida Emenda e artigo 3º da Lei Estadual nº 13.471/2015.

5.
A esse respeito, de se ressaltar que o legislador
não estabeleceu qualquer limitação que restrinja a contagem do tempo de serviço apenas ao exercício no Estado da Bahia, razão pela qual não cabe interpretação restritiva quando o próprio texto normativo não impôs essa restrição.

6.
Especialmente quanto ao caso em exame, verifica-se, pelo histórico funcional (ID 62723379), que o impetrante BRUNO CUNHA COSTA ingressou nos quadros da Administração Pública, para exercer suas atividades como Advogado da Petrobras entre 21/07/2008 a 09/06/2010 e o cargo de Procurador do Estado de São Paulo (18/06/2010 a 21/05/2018), quando, então, passou a ocupar cargo efetivo, em virtude de aprovação em Concurso Público de provas e títulos, de Procurador do Estado da Bahia em 22/05/2018.

7. Portanto, compulsando os elementos de convicção produzidos em conjunto com a análise da legislação atinente a matéria, observa-se que o impetrante, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda 22/2015 e não ter sofrido nenhuma das penalidades mencionadas no art. 108, da Lei Estadual nº 13.471/2015 (ID 62723382), faz jus ao cômputo de tempo de serviço relativo ao período de efetivo exercício ininterrupto compreendido entre 18/06/2010 e 21/05/2018, quando atuou como Procurador do Estado de São Paulo.

8. A propósito, destaco trecho do parecer da d. Procuradora de Justiça nos autos do Mandado de Segurança n. 8007604-55.2023.8.05.0000, que trata sobre o mesmo tema
(...) observa-se que o legislador não restringiu a abrangência da norma apenas aos ocupantes de cargos efetivos no Estado da Bahia, ou seja, se assim deseja-se, iria dispor de forma expressa tal limitação, afinal, é princípio basilar da hermenêutica jurídica o brocardo “verba cum effectu sunt accipienda” (a lei não contém palavras inúteis)
-
ID 67162997 dos presentes autos -.

9.
Não fosse isso, nos autos do Mandado de Segurança n. 80202665120238050000, esta Seção Cível decidiu, ao julgar hipótese semelhante,
sobre a possibilidade de fruição de licença-prêmio vencida,
em conformidade com o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e no artigo 5º da Lei Estadual nº 13.471/2015,
mesmo para os servidores que prestaram serviço em outros entes da federação.

1
0.
Logo
, concluo que a recusa do Estado da Bahia em computar o tempo de serviço prestado pelo impetrante em outro ente federativo, para fins de licença-prêmio, configura afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade, além de divergir da jurisprudência consolidada e da legislação aplicável, que não impôs qualquer restrição a essa possibilidade.

11.
Assim,
imperiosa a concessão da ordem para se reconhecer o direito líquido e certo do impetrante a aquisição e oportuno gozo da licença-prêmio com base no texto do art. 3º da Emenda Constitucional estadual n.º 22/201512 e do art. 5º da Lei estadual n.º 13.471/2015.

1
2. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034633-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante BRUNO CUNHA COSTA e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .